Tribunal: TJES
Processo: 0021624-85.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por instituição hospitalar em face de acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito do espólio e improcedente a reconvenção do hospital, atribuindo a responsabilidade pelas despesas ao plano de saúde.

2)
O embargante alega a existência de: (i) omissão quanto aos efeitos práticos da decisão, notadamente sobre a forma de cobrança dos valores devidos pelo plano de saúde e (ii) erro material no relatório do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material que justifiquem a integração, ou se o recurso representa mera tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A definição da via processual adequada para a satisfação do crédito reconhecido em favor do hospital é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, extrapolando os limites cognitivos do recurso de apelação.

5)
O alegado erro material no relatório do acórdão não acarretou qualquer prejuízo à defesa nem influenciou o resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação do voto analisou detalhadamente todos os argumentos recursais.

6)
O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A definição da via processual para a satisfação de crédito, matéria afeta ao cumprimento de sentença, extrapola os limites cognitivos do recurso de apelação, não configurando omissão a ausência de pronunciamento a esse respeito no acórdão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de sanar os vícios do art. 1.022 do CPC, quando evidente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021624-85.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

APELADO: ESPOLIO DE NELSON BRUNOW e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por instituição hospitalar em face de acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito do espólio e improcedente a reconvenção do hospital, atribuindo a responsabilidade pelas despesas ao plano de saúde.

2)
O embargante alega a existência de (i) omissão quanto aos efeitos práticos da decisão, notadamente sobre a forma de cobrança dos valores devidos pelo plano de saúde e (ii) erro material no relatório do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material que justifiquem a integração, ou se o recurso representa mera tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A definição da via processual adequada para a satisfação do crédito reconhecido em favor do hospital é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, extrapolando os limites cognitivos do recurso de apelação.

5)
O alegado erro material no relatório do acórdão não acarretou qualquer prejuízo à defesa nem influenciou o resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação do voto analisou detalhadamente todos os argumentos recursais.

6)
O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A definição da via processual para a satisfação de crédito, matéria afeta ao cumprimento de sentença, extrapola os limites cognitivos do recurso de apelação, não configurando omissão a ausência de pronunciamento a esse respeito no acórdão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que a pretexto de sanar os vícios do art. 1.022 do CPC, quando evidente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar a ocorrência de omissão e erro material no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade do plano de saúde pelas despesas hospitalares e julgou improcedente a reconvenção do hospital.

O embargante aduz que o julgado, apesar de atribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas à
GEAP Autogestão em Saúde
, fora silente sobre os efeitos práticos dessa decisão, como a possibilidade de execução direta do crédito.

Contudo, a irresignação não prospera.

O acórdão vergastado enfrentou a questão de forma clara e exauriente, ao estabelecer que a responsabilidade pelo adimplemento das despesas hospitalares é do plano de saúde, e não do espólio autor, tornando, por consequência lógica, improcedente o pleito reconvencional.

Com efeito, o provimento jurisdicional cumpriu o mister de definir a relação jurídica e a obrigação de cada parte, exaurindo a atividade cognitiva.

A definição da via processual adequada para a satisfação do crédito reconhecido é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, extrapolando os limites do julgamento do recurso de apelação e, por conseguinte, do próprio escopo dos embargos declaratórios.

Revela-se, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo obter manifestação sobre questão que não configura ponto omisso.

Quanto ao suposto erro material no relatório do acórdão, que teria resumido a pretensão do hospital de forma equivocada, melhor sorte não assiste ao embargante.

Embora o relatório tenha apresentado versão sintetizada do pleito recursal, a fundamentação do voto analisou detalhadamente a responsabilidade de todos os envolvidos, inclusive do plano de saúde, rebatendo todos os argumentos e concluindo pela incumbência da
GEAP
em arcar com os custos.

Desse modo, não gerou qualquer prejuízo à defesa nem influenciou o resultado do julgamento.

Com efeito, evidencia-se a intenção de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de maneira diversa, cabe a parte interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto - repita-se - não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como admitir o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o de tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2019)

Por fim, é pacífico o entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
3) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119018802, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão
.
2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
3) Não há violação ao inc. V do art. 206 da Constituição Federal, tampouco à decisão proferida na ADIn nº 3772/DF, uma vez que, embora as atividades extraclasse pudessem integrar a carreira do magistério, seria preciso que estas fossem cumpridas ¿em estabelecimento de ensino básico¿ e ¿por professor de carreira¿, excluindo-se aqueles ¿especialistas em educação¿, como é o caso dos autos. 4) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 11129002504, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.